Tribunal: TJMT
Processo: 0023045-36.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023045-36.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA - CPF: 039.771.311-84 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), MERCADO ALENCAR (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIEGO CAMPOS BATISTA BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DE AMORIM MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PAULO RODRIGUES GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 052.522.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I E II, DO CP C/C ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DOS MENORES INFRATORES – DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a condenação no delito de roubo e corrupção de menores quando os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, as declarações da vítima e dos menores infratores estão coerentes e confirmam a participação do apelante nos fatos descritos na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0023045-36.2014.8.11.0042

APELANTE: JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Jorge André Nascimento e Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal código n° 381260, julgou procedente a denúncia para condená-lo a
6 (seis) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 1
57, § 2o, incisos I e II, do Código Penal c/c artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70, do CP).

Nas razões recursais, ID. 21948970, sustentou negativa de autoria e inexistência de provas de sua participação, direta ou indiretamente, nos delitos narrados na denúncia. P
leiteou sua absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 21948972, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 27501008.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição do acusado por inexistência de provas de sua participação nos fatos narrados na inicial acusatória.

Consta da denúncia, ID.
2194468
, o que se segue:

“No dia 14 de outubro de 2014, por volta das 20h45mim, no estabelecimento comercial ‘Mercado Alencar’ localizado na Avenida das Torres, quadra 07, lote 01, bairro Jardim Imperial II, nesta Capital, o denunciado JORGE em conluio com os adolescentes Diego Campos Batista Barcelos, Carlos Eduardo de Amorim Moreira e João Paulo Rodrigues Gonçalves, previamente ajustados e com cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (revólver marca Taurus, calibre 38, no 1477061 com 02 (duas) munições do mesmo calibre intactas), subtraíram para si ou para outrem, o valor em espécie de R$ 200,00 (duzentos reais) pertencente a empresa-vítima.

Consoante ressai do caderno informativo, na data dos fatos, o denunciado JORGE e os adolescentes Diego Campos Batista Barcelos e Carlos Eduardo de Amorim Moreira adentraram no estabelecimento comercial, anunciaram o assalto e renderam funcionários e clientes.

Segundo consta, o adolescente Diego Campos Batista Barcelos apontou a arma de fogo para o representante da empresa-vítima, levando-o até os fundos do mercado, enquanto o denunciado JORGE e o adolescente Carlos Eduardo de Amorim Moreira recolhiam objetos do estabelecimento. Já o adolescente João Paulo Rodrigues Gonçalves ficou dando cobertura do lado de fora.

Em seguida, já na posse da res furtiva, o denunciado JORGE e os adolescentes empreenderam fuga.

Ato contínuo, o representante da empresa vítima acionou a Polícia e saiu de carro atrás dos autores da ação delituosa.

Foi montada uma barreira Policial que obrigou os assaltantes a abandonar o veículo e empreender fuga a pé. Contudo, foram alcançados e presos em flagrante delito.

Encaminhado à Delegacia para providências, o denunciado JORGE negou a prática da ação delituosa (fls. 17-17-v). Porém, foi reconhecido como um dos autores da prática delitiva (fls. 08).

Parte da res subtraída foi apreendida (fls. 27) e restituída às fls. 28.

A arma de fogo utilizada na prática criminosa foi apreendida (fls. 27).

O crime foi praticado mediante concurso de agentes e restou demonstrado que o denunciado cooptou os adolescentes Diego Campos Batista Barcelos (14 anos à época dos fatos), Carlos Eduardo de Amorim Moreira (16 anos à época dos fatos) e de João Paulo Rodrigues Gonçalves (17 anos à época dos fatos) para, juntos, praticarem o ilícito.”

Ouvido na fase policial, o apelante negou a
prática do crime, dando a seguinte versão para os fatos:

“QUE no dia dos fatos foi abastecer seu carro FIAT PALIO COR VERDE, quando encontrou DIEGO, CARLOS e JOÃO PAULO, sendo que eles lhe pediram uma carona até o Bairro Praeiro; QUE o interrogado deu carona e no momento em que estava próximo do Trevo Moinho avistou uma viatura da PM; QUE ao fazer o contorno ouviu três disparos de arma em direção do veículo, sendo que o veículo foi atingido: QUE ficou muito assustado então resolveu acelerar; QUE mois adiante parou o carro e se entregou aos Policiais; QUE está com lesão no nariz e dores em Iodo o corpo, agressão estas praticadas pelos Policiais Militares no momento de sua prisão.”
(ID. 21944481)

Em juízo, o apelante manteve-se em silêncio.

Todavia, o adolescente Diego Campos Batista Barcelos, nas duas fases da persecução penal, confirmou a prática delitiva na companhia do apelante e de outros adolescentes:

“QUE JORGE ANDRE é o dono do FIAT PALIO COR VERDE e que por volta das 20:0Ohs ele foi até a casa do declarante para busca-lo; QUE no caminho JORGE ANDRÉ avisou que iria fazer um assalto no Supermercado Alencar; QUE JORGE ANDRÉ estava portando um revólver; QUE passaram na casa de JOÃO PAULO e CARLOS EDUARDO e todos foram juntos até o Bairro Jardim Imperial; QUE o declarante é quem estava portando o revólver no momento em que anunciou o roubo; QUEM entrou no Supermercado foi o declarante, JORGE ANDRÉ e CARLOS EDUARDO; QUE JOÃO PAULO ficou com medo e não entrou; QUE roubaram apenas o dinheiro; QUE na fuga não obedeceram a ordem de parada dos Policiais Militares; QUE JORGE ANDRÉ estava dirigindo e não parou o veículo.”
(ID. 21944476)

“É verdade o descrito na denúncia; cometeu o assalto e, com o dinheiro, pretendia comprar drogas; estava em companhia de Jorge André e dos adolescentes Carlos Eduardo e João Paulo, sendo que o réu é quem dirigiu o carro; não conhece Jorge André, mas resolveu cometer o crime porque precisava de dinheiro; o revólver é de sua propriedade; entraram no supermercado o declarante, Carlos Eduardo e Jorge André, sendo que João Paulo ficou no carro, pois ficou com medo; após anunciado o assalto e subtraído o dinheiro (R$200,00), voltaram para o carro e evadiram-se, sendo que na fuga, jogaram a arma.”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o ado
lescente Carlos Eduardo de Amorim afirmou, sob o crivo do contraditório:

“É verdade o descrito na denúncia; cometeram o assalto e, com o dinheiro, pretendiam comprar drogas; estava em companhia de Jorge André e dos adolescentes Diego e João Paulo, sendo que o réu é quem dirigiu o veículo; entraram no supermercado o declarante, Diego (portando a arma de fogo) e Jorge André, sendo que João Paulo ficou com medo e não desceu do carro; após subtraído o dinheiro, voltaram para o carro e evadiram-se.”
(transcrição da sentença)

Marley Brito Alencar Silva, gerente do estabelecimento comercial roubado,
descreveu em detalhes, nas fases extrajudicial e judicial, o fato criminoso, imputando ao apelante a autoria do roubo:

“(...) é filho do proprietário do Mercado Alencar situado na avenida das Torres, bairro Jardim Imperial II, exercendo a função no mercado de gerente, sendo que na data de hoje por volta das 20:10 horas o depoente estava no mercado, juntamente com seu pai e um cliente, oportunidade em que 3 (três) elementos entraram no mercado, sendo que um deles estava portando uma arma de fogo, sendo reconhecido nessa delegacia como Diego Campos Batista Barcelos, sendo que os outros que estavam com eles foram reconhecidos nessa delegacia como sendo o menor Jorge André Nascimento e Silva e Carlos Eduardo de Amorim Moreira, sendo que Diego apontou a arma para o depoente e mandou ir para o fundo do mercado, enquanto isso os outros 2 (dois) ficaram recolhendo os objetos do mercado, que eles levaram do mercado mais de R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo que foi recuperado parte desse valor; QUE: Após o roubo o depoente saiu de carro atrás dos autores do fato, sendo que acompanhou eles até o local onde eles foram presos pela policial militar, sendo que enquanto estava no carro atrás dos suspeitos foi passando as informações para os policiais da localização dos autores do roubo, sendo que o depoente viu descendo do carro após a abordagem policial os 03 (três) suspeitos que tinham praticado o roubo, bem como Joao Paulo Rodrigues Gonçalves, acreditando o depoente que Joao Paulo tenha ficado no carro enquanto os outros 03 (três) entraram no mercado e praticaram o roubo.”
(ID. 21944476)

“(...) no dia dos fatos, estava no supermercado ‘Mercado Alencar’, quando entraram 3 elementos e anunciaram assalto, sendo que um ficou no carro, dando apoio; seu pai e mãe foram abordados, sendo subtraído o dinheiro existente em caixa; após, evadiram-se, vindo a correr até a porta e avistá-los empreendendo fuga no veículo palio, cor escura, o qual estava estacionado na rua de trás do Mercado; não encontrou a chave de seu carro, oportunidade que pegou o veículo de sua vizinha emprestado e passou a perseguir os assaltantes, já comunicando a polícia acerca do ocorrido, via celular; por celular deu todas as orientações aos policiais e continuou perseguindo os assaltantes, procurando não deixar que vissem o declarante; no trajeto o seu celular descarregou, no entanto, constatou que mais adiante, havia uma barreira de viaturas, quando então gritou para os policiais e apontou: ‘olha o carro’, quando deram ordem de parada, não sendo atendida; que os assaltantes desviaram da barreira, oportunidade que os policiais efetuaram disparos, atingindo o pneu do veículo, quando então foram alcançados e presos em flagrante; durante a fuga viu os assaltantes foram jogando o dinheiro subtraído, armas utilizadas no roubo, etc; os assaltantes acabaram informando o local onde foram dispensados o dinheiro e arma, sendo localizados e apreendidos (...)”.
(depoimento transcrito na sentença)

Nesse quadro, as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sob o crivo do contraditório.

É cediço que a palavra da vítima do roubo é valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.

A corroborar o alegado, estão os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante:

“QUE o GU do VTR 9928 foi solicitado via telefone funcional que o Supermercado Alencar acabara de ser roubado por quatro elementos em um FIAT PALIO COR VERDE ESCURO, que foragiram sentido Bairro Tijucal; QUE diante dessa informação fizemos o cerco no trevo de saída para o Bairro Tijucal, momento após, o veículo saiu do Bairro Tijucal, sentido Bairro Moinho e foi avistado pela GU que ignorou a ordem de parada e foi acompanhado até a Ponte Coxipó, onde os mesmo abandonaram o veículo e empreenderam fuga o pé, sendo alcançados, delidos e conduzidos; QUE após vistoria no veículo foi encontrado porte do dinheiro roubado do vítima e um revólver Taurus calibre 38 carregado com duos munições; QUE os suspeitos foram conduzidos para este Plantão Policial, sendo todos conduzidos com algemas devido receio de fuga; QUE o suspeito JORGE ANDRE NASCIMENTO E SILVA foi entregue com lesão no nariz e o adolescente infrator DIEGO CAMPOS BATISTA BARCELOS apresenta lesão no braço esquerdo e cintura, devido à queda que sofreram no momento da tentativa de fuga.”
(Rogério Lopes dos Santos, condutor do flagrante, ID. 21944471)

“A testemunha no dia dos fatos, o filho do proprietário do mercado saiu perseguindo os assaltantes que invadiram o estabelecimento e subtraíram o dinheiro existente no caixa; no caminho, informou a polícia acerca do roubo, fornecendo informações quanto ao carro que os elementos empreendiam fuga, bem como o trajeto por eles percorrido; se dirigiram até onde os assaltantes estavam passando, oportunidade que fizeram uma barreira e deram ordem de parada, o que não foi atendido; posteriormente os elementos abandonaram o veículo e foragiram a pé, sendo alcançados e presos em flagrante; durante a fuga, os assaltantes dispensaram a res pela janela do carro, sendo recuperado apenas parte dela
.” (Tiago José da Costa, relatório de mídia digital)

Nesse contexto, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

Assim sendo, as declarações dos adolescentes infratores, a palavra da vítima e dos policiais estão coerentes e confirmam a ação de
Jorge André Nascimento e Silva
nos fatos narrados na denúncia,
razão pela qual, mantém-se a sua condenação.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020